Tribunal: TJDFT
Processo: 0000367-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO. TERMO FINAL. EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. TAXAS DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
1. Incontroverso o atraso na entrega do imóvel objeto do contrato, a obrigação de indenizar decorre da relação de consumo entre as partes, bem como da teoria do risco, autorizando a pretensão indenizatória fundada em dano presumido, durante todo o período de mora do promitente vendedor.
2. Salvo em hipótese de rescisão do contrato, do que não tratam os autos, o termo final para incidência da penalidade contratual é a data da efetiva entrega do imóvel ao adquirente, a qual põe fim à mora, ou seja, a data da entrega das chaves, e não a data de expedição do habite-se.
3. Incabível a atribuição da obrigação de pagamento das taxas condominiais ao promissário comprador, enquanto não imitido na posse do bem imóvel adquirido, por atraso da construtora.
4. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
5. Apelação conhecida e provida em parte.